Tribunal: TJDFT
Processo: 0714265-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714265-87.2020.8.07.0003 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Itaú Unibanco S/A Embargado: Francisco Custodio Filho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A (Id. 27900107) contra o acórdão (Id. 27604380) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator